Tribunal: TJSP
Processo: 1009539-46.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009539-46.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
DALVA APPARECIDA FERREIRA ME, é apelada BARBARA WHITEHEAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009539-46.2019.8.26.0506 -Voto no
2
APELAÇÃO
1009539-46.2019.8.26.0506
APELANTE
Dalva Aparecida Ferreira ME
APELADA
Barbara Whitehead
COMARCA
Ribeirão Preto - 3a Vara Cível
VOTO No 37.811
EMENTA
Ação indenizatória por danos morais
com pleito cumulado de restituição de valor. Locação de vestido de
casamento. Nulidade da sentença não caracterizada. Peça com defeitos que,
mesmo
apontados
nas
provas,
não foram sanados. Dano moral
reconhecido. Indenização a tal título que se mostrava devida, mas em valor
inferior ao indicado na sentença. Recurso parcialmente provido.
Sentença cujo relatório se adota julgou procedente
ação aforada por locatária de vestido de casamento com o fim de compelir a ré a
restituir os valores pagos e indenizá-la por danos morais sob a assertiva de que o
vestido fora fornecido com diversos defeitos.
A ré apela e pede seja anulada a sentença ou invertido
aquele desfecho.
Para tanto, após afirmar que houve cerceamento de
defesa ante o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, a
recorrente sustenta ter a prestação de serviço sido concluída, já que o vestido
passou por provas antes do casamento e todas as solicitações da autora foram
atendidas, não havendo motivo para devolução de valores ou indenização tão
somente pela desistência da contratante.
Subsidiariamente, a apelante pede a redução do valor
da condenação a título de danos morais, bem como a redução da verba
sucumbencial para 10% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009539-46.2019.8.26.0506 -Voto no
3
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
I A lei processual admite o julgamento antecipado
quando não houver necessidade de produção de outras provas (artigo 355), bem
como autoriza o Juiz a dispensar as provas inúteis ou impertinentes (artigo 370).
Em concreto era essa a situação, eis que os fatos que
interessavam ao julgamento já estavam suficientemente revelados pelos
documentos e informações apresentados pelas partes ou, ainda, não eram
susceptíveis de prova oral, o que fazia incidir o anúncio do artigo 443 do CPC.
Realmente, pela própria natureza da controvérsia
instalada entre as partes se mostrava inadmissível prova testemunhal, já que a
autora apresentou fotografias do vestido objeto da lide, sendo inviável que para
combater tal prova a requerida utilizasse depoimentos de testemunhas.
Motivo não há, destarte, para se anular a sentença.
II A autora aforou ação sob a assertiva de que locara
vestido de noiva junto à requerida e que já na primeira prova da vestimenta
solicitou que fossem providenciadas algumas mudanças, mas foram feitas de
forma não satisfatória, tendo então o vestido retornado à costureira para novos
ajustes.
Ainda segundo a petição inicial, após duas provas
persistiam os defeitos, tendo preposto da requerida informo que nada mais
poderia ser feito e, assim, ante a proximidade do dia do casamento ela optou por
alugar vestido em outra loja, situação que lhe causou grande sofrimento e
angústia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009539-46.2019.8.26.0506 -Voto no
4
A ré, em contestação, afirmou ter efetuados a contento
todos os reparos pedidos pela autora e asseverou que houve desistência do
negócio dias antes do casamento por mera “insatisfação” da cliente, não
configurando tal situação, portanto, dano indenizável.
O Juiz designou audiência de conciliação, que restou
infrutífera, e ao final julgou a ação procedente.
Pois em que pese o inconformismo da demandada,
assim havia mesmo de ser.
Afinal, as fotografias trazidas aos autos (fls. 21 e
seguintes) revelavam a presença no vestido de imperfeições que mesmo ao leigo
estavam evidentes, o que desautorizava, destarte, dar abono à alegação
defensiva de que os reparos foram realizados a contento e que fora por isso
injusta a recusa da cliente em aceitar a peça.
Note-se que não se cuidava de inconformismo com o
modelo ou o material no qual o vestido fora convencionado, mas com a qualidade
da confecção.
Ora, era inevitável reconhecer que o fornecimento do
vestido naquela situação configurou mais do que mero descumprimento o
contrato, eis que se cuidava de peça a ser usada pela noiva em poucos dias na
cerimônia de seu casamento, sendo até intuitiva a repercussão negativa do fato
no plano íntimo, que por isso nem precisava ser demonstrada.
Aliás, acerca de casos tais o Superior Tribunal de
Justiça tem reiteradamente proclamado que “não há falar em prova de dano
moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos
íntimos que o ensejam, para gerar o dever de indenizar" (REsp ns. 261.028/RJ,
294.561/RJ).
No entanto, forçoso constatar que o valor a tal título
concedido se mostrou exagerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009539-46.2019.8.26.0506 -Voto no
5
Realmente, aquele montante correspondia a pouco
mais de 10 salários-mínimos e mais do que o triplo do valor do negócio jurídico,
valor aquele que usualmente tem sido nesta Corte reservado para casos de dano
mais intenso.
Assim, na linha do já decidiu essa Câmara em caso
semelhante (apelação no 1018416-56.2018.8.26.0361, mesmo relator), mostra-se
razoável reduzir a indenização para R$ 3.000,00, valor suficiente à reparação e
adequado aos fins da teoria do desestímulo.
Por fim, a fixação da honorária em 15% do valor da
condenação observou o disposto no artigo 85 § 2o da lei processual e o montante
que resulta daquele percentual não se mostra ínfimo, nem excessivo.
Em suma, a sentença comporta reparo apenas no
tocante ao valor da indenização por dano moral.
Assim, dá-se parcial provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator